Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. AGENTE COM RETARDO LEVE. AUSÊNCIA DE REDE SOCIOFAMILIAR E ACOLHIMENTO EXTRAMUROS. DESINTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora o relatório psicossocial sugira o acolhimento do custodiado em residência terapêutica, o mesmo não tem contatos familiares, tampouco outra forma de apoio que lhe dê suporte, ausência que certamente o levará a voltar a delinquir, tendo em vista seu histórico.

2. O deferimento do pleito implica imediata saída do segurado da Ala de Tratamento Psiquiátrico/PFDF. Entretanto, diante da ausência de apoio do Estado e sóciofamiliar, até que seja possível indicar local adequado para o acolhimento e o tratamento do custodiado, deve ser mantida sua internação, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana (CF, art. 1o, III).

3. Recurso conhecido e desprovido.